Tribunal: TJSP
Processo: 1027187-96.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Acórdão embargado que determinou restituição de valores relativos a períodos em que as linhas telefônicas ainda não haviam sido canceladas. Pagamentos relativos a períodos anteriores ao cancelamento que pertencem de direito à embargante, ante a utilização dos serviços. Restituição determinada que deverá se cingir ao período pós cancelamento das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. Acórdão embargado que determinou restituição de valores relativos a períodos em que as linhas telefônicas ainda não haviam sido canceladas. Pagamentos relativos a períodos anteriores ao cancelamento que pertencem de direito à embargante, ante a utilização dos serviços. Restituição determinada que deverá se cingir ao período pós cancelamento das linhas. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado VALERIA SOARES MINHOS
FOZ - ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos parcialmente acolhidos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1027187-96.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Telefônica Brasil S.A.
Embargada: Verônica Soares Minhos Foz - ME
Voto no 12.657
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Acórdão
embargado
que
determinou
restituição de valores relativos a períodos em que as linhas
telefônicas ainda não haviam sido canceladas. Pagamentos
relativos a períodos anteriores ao cancelamento que pertencem
de direito à embargante, ante a utilização dos serviços.
Restituição determinada que deverá se cingir ao período pós
cancelamento das linhas. Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado a folhas 527/533, que deu parcial provimento ao apelo interposto
pela autora.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém contradição e os embargos são necessários a fim de serem sanadas
as incongruências apontadas.
Intimada para fins do artigo 1.023, § 2o, do
Código de Processo Civil, a embargada ofertou manifestação a folhas
08/11.
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
Da análise dos autos, restou incontroversa a
contratação das linhas telefônicas móveis, bem como a utilização e a
prestação dos serviços, cuja contraprestação deverá ser devidamente paga,
resguardado o direito de regresso da embargada contra quem de direito.
O cancelamento das linhas telefônicas foi
realizado em 10/06/17 e foi determinada a restituição dobrada dos valores
relativos às faturas vencidas nos meses de junho e julho de 2.017.
Porém, da análise das mencionadas faturas, folhas
02 destes embargos, nota-se que elas diziam respeito a contas de consumo
telefônico dos períodos de 25/04 a 24/05/17 e 25/05 a 24/06/17.
Desse modo, a restituição determinada deverá
compreender apenas o período entre os dias 11 e 24/06/17, época posterior
ao mencionado cancelamento.
Não convence a alegação da embargada de que o
cancelamento teria ocorrido em maio/17 e que o dia 10/06/17 apenas
consistiu na data em que havia desautorizado o débito automático.
Isso porque, segundo narrativa da pretensão
inicial, “... em 10/05/17, a autora entrou pela primeira vez em contato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027187-96.2019.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
com a ré (doc. 3) para obter informações completas sobre o negócio
realizado em seu nome e, assim, apurar as responsabilidades pelos atos
praticados os prejuízos em que incorreu (...) Assim, em 10/06/2017, a
autora entendeu por bem desautorizar o débito automático das faturas
cobradas ...” (folhas 02/03, processo principal / os destaques e itálico e
negrito são meus).
Restou claro que em 10/05/17 a embargada
apenas iniciou contato com a embargante para se inteirar do ocorrido. Não
há notícia de que em tal data teria cancelado o contrato, o que só ocorreu,
efetivamente, em 10/06/17, data em bloqueou o pagamento das faturas.
Essa a conclusão que se extrai dos fatos alegados
na pretensão posta em juízo.
Logo, a restituição dos valores deverá se
restringir apenas ao período pós cancelamento do negócio, conforme acima
descrito.
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator